Tribunal: TJBA
Processo: 8006803-57.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006803-57.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SANTOS DE MENDONCA BARRETO

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
ITABUNA
. EDITAL 01/2023. CARGO DE ENFERMEIRO (PREF.). CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, por ausência de prova da preterição decorrente da contratação temporária de servidores pelo Município de Itabuna.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo configura preterição de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas.

III. Razões de decidir

3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito, não ensejando, por si só, o direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada no Tema 784 de repercussão geral do STF.

4. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, por si só, não caracteriza preterição arbitrária e imotivada, sendo essencial a comprovação efetiva de cargos vagos e o exercício das mesmas funções, não constituindo prova inequívoca lista de servidores, sem qualquer identificação do contratante ou da prova da inexistência de excepcionalidade.

5. No caso concreto, não foi comprovada a existência de cargos efetivos vagos ou a ausência dos requisitos da necessidade e excepcional interesse público para a contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006803-57.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante PRISCILA SANTOS DE MENDONCA BARRETO e como apelada OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.